Tribunal: STF
Processo: AP 1687
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante das informações de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (Petição STF nº 13318/2024, eDoc. 46), determinei a intimação da defesa do réu MANOEL MESSIAS VIEIRA, para que prestasse esclarecimentos. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 50, petição STF nº 21.658/2024):



    “Destacamos que a informação que há falha de comunicação da tornozeleira eletrônica e que não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.



    (...) o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia elétrica. Vale destacar que a região chega a ficar até 03 (dias) sem energia.



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, mas a região não possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. Manoel, sempre que possível, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização.



    (...)



    Nesse sentido, o Acusado sempre entra em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguar o funcionamento do equipamento, pois, teme algum descumprimento.



    Oficiada para prestar informações, a Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado do Pará apresentou Ofício n° 2050/2024 – CIME/SEAP-PA contendo Relatório de Monitoramento. No relatório consta que o réu incorreu em 01 (uma) violação denominada “sem comunicação” desde 6/3/2023 até o momento da expedição do ofício, datado em 12/4/2024; e também de que “não houve vistoria nem convocação para análise do equipamento pois não houve sucesso no contato com o monitorado” (eDoc. 59).



    É o breve relato. 



    Conforme relatado pela Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, desde 6/3/2023, o réu estaria incorrendo na violação denominada “sem comunicação”. Além disso, relatou não ter conseguido entrar em contato com o monitorado para análise do equipamento. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, a ausência de qualquer documento apto a comprovar as justificativas da Defesa do réu.



    Diante do exposto, INTIME-SE a defesa do réu ERNANI RIBEIRO DE SOUZA para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes a todas as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente